Tribunal: TJDFT
Processo: 0733597-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733597-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR BORGES DE MELO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para fixar a limitação de descontos em sua conta corrente ao patamar de 40 % dos rendimentos brutos. A decisão impugnada foi assim lançada: OSMAR BORGES DE MELO exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA e BANCO BMG S.A, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer e revisão contratual, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para que seja determinada a limitação de todos os descontos realizados na folha de pagamento e na conta corrente, referentes aos contratos de empréstimos, amortização do cartão de crédito e juros do cheque especial, para o limite legal de 40% (quarenta por cento) dos rendimentos brutos do Requerente, respeitando a proporcionalidade dos débitos devidos a cada uma das Requeridas" (ID: 129613407, p. 25, item "IV", subitem "b"). Em síntese, a parte autora narra ter contratado operações financeiras distintas com instituições bancárias, ora rés, nas modalidades de empréstimo consignado, amortização de cartão de crédito, juros de cheque especial e desconto direto em conta corrente; ocorre que, segundo alega o autor, a referida prática bancária implica em superação da margem consignável legal, ensejando o superendividamento, posto que alcança a margem de 78% de seu vencimento, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 129613408 a ID: 129615822. Após intimação do Juízo (ID: 129738513), o autor promoveu a emenda de ID: 132190863 a ID: 132190867. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, à Serventia, para inclusão de BANCO SANTANDER S.A., CNPJ n. 90.400.888/0001-42, no polo passivo da demanda, conforme lançado na exordial. Lado outro, em relação à gratuidade de justiça, sob análise meramente formal verifiquei não haver elementos, nos autos e nas pesquisas empreendidas pelo Juízo, desfavoráveis à sua concessão. Desse modo, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, cuja concessão pode ser objeto de ulterior reapreciação. Anote-se. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte dos réus em relação à alegações autorais, devendo ser observado o ato volitivo das partes na celebração do negócio jurídico objeto da demanda, em respeito ao pact sunt servanda. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento, tampouco que haja risco ao resultado útil do processo. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à legalidade da revisão contratual e correlata limitação de descontos, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. A respeito do tema, colaciono os r. acórdãos-paradigmas editados pelo e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo se limitar a 30% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor. 2. "Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/03". (AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL) 3. No caso dos autos, incabível a suspensão dos descontos na folha de pagamento da agravante, pois infere-se que à época em que contraiu os empréstimos, possuía limite em sua margem consignável. 3.1. Se ocorreram fatos posteriores que levaram à diminuição de seu limite consignável, tais fatos não podem intervir no cálculo realizado à época da concessão do empréstimo. 3.2. Somente após a devida instrução processual é que será possível averiguar possível erro ou fraude na concessão do empréstimo além dos limites fixados pela lei, sendo incabível, em sede de antecipação de tutela, a cessação desses descontos. 4. Além disso, mesmo ciente de seu superendividamento e dos valores que seriam implementados em sua folha de pagamento após a nova repactuação da dívida, a agravante optou, por mera liberalidade, contratar com o agravado, o que impõe, neste momento processual, a manutenção do contrato firmado, em homenagem ao principio do pacta sunt servanda. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1420708, 07025100720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, , Relator Designado:ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. REGRA. ART. 1.012, § 1o, DO CPC. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. REQUERIMENTO. PETIÇÃO DISTRIBUÍDA EM APARTADO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM LEGAL. RESPEITADA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PERCENTUAL ACIMA DE 30%. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo visa impossibilitar o decisum recorrido de produzir efeitos enquanto não for julgado o recurso, não sendo, portanto, cabível o seu requerimento em sede de preliminar de apelação, pois o pleito demanda análise anterior ao julgamento. 2. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio. 3. Em ação de revisão de contratos de mútuo, a parte ré é uma instituição financeira, fornecedora de serviços bancários, e a autora, correntista do banco e contratante dos empréstimos bancários, o que atrai a observância do artigo 3o da legislação consumerista e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O chamado débito consignado tem de guardar respeito à lei, ficando o desconto limitado a 30% da remuneração bruta da autora, nos termos do art. 45 da Lei 8.112/90 e do art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital 840/112. 5. O precedente firmado em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista no §1°, do art. 1° da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085). 6. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pela consumidora, quando esta contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 7. Mostram-se legítimos os descontos em conta corrente, uma vez que os gastos foram realizados de forma livre e consciente, em conformidade com cláusula expressa, e que não há limite de 30% a ser observado nos contratos com desconto em conta corrente. 8. Considerando que os contratos de empréstimo foram livremente e regularmente pactuados pelas partes, não pode a autora, após contrair dívidas adicionais junto a outras instituições, se valer da alegação de comprometimento da sua renda, sem efetiva comprovação de risco à subsistência de sua família, para se eximir das obrigações voluntariamente contratadas. 9. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC/2015 que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados. 10. Apelo conhecido e desprovido. (Acórdão 1436244, 07233332720218070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. Designe-se a audiência inaugural de mediação prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo CEJUSC-Guará, conforme pauta previamente disponibilizada, a qual somente não será realizada nas hipóteses previstas no art. 334, § 4.o, incisos I e II, do CPC/2015. O prazo para apresentação de resposta começará a fluir a partir da data da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Em conformidade com o teor da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 02/2020 GP/GPVP/GSVP/GC, a audiência inaugural de conciliação será realizada virtualmente através de videoconferência, ressalvada eventual impossibilidade técnica a ser expressamente notificada nos autos, devendo ser justificada em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência à realização do referido ato processual. Ressalto, a propósito, que as audiências realizadas por meio de videoconferência são dotadas de validade e eficácia equivalentes àquelas realizadas de modo presencial. Por essa razão, o descumprimento injustificado implicará as sanções previstas na lei. Nessa ordem de ideias, designe-se audiência de conciliação a ser realizada através de videoconferência, intimando-se as partes e seus advogados ou defensores acerca da data da audiência e também para que forneçam, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da realização da audiência, os respectivos e-mails e contatos com funcionalidade de WhatsApp, a fim de viabilizar as necessárias notificações. Solicita-se a atenção de todos para o seguinte procedimento. Na hipótese de a parte já tiver constituído advogado ou defensor, estes últimos ficam desde logo intimados acessar os autos com quarenta e oito horas (48h) de antecedência, pois será indicado por meio de certidão o link de acesso à audiência de conciliação, após o que deverão encaminhar ao constituinte ou assistido o referido link de acesso. Na hipótese de as partes ou seus advogados ou defensores não receberem o link para acessar a videoconferência com a antecedência acima mencionada, devem entrar em contato diretamente com o CEJUSC-Guará, através do telefone (61) 3103-4426. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas diretamente junto ao Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado da Circunscrição Judiciária do Fórum do Guará (NAJ-Guará), através do seguinte e-mail: najgua@tjdft.jus.br, ou pelo telefone (61) 3103-4102. Cite-se a parte ré e intimem-se todos, com observâncias das formalidades legais e normativas, incluídas as hipóteses de remarcação da audiência. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas atualmente disponíveis para este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; mas, se exauridas todas as hipóteses acima sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, uma vez que aí estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, e será dado curador especial ao ausente. GUARÁ, DF, 26 de agosto de 2022 12:27:43. PAULO CERQUEIRA CAMPOS. Juiz de Direito. Os vencimentos do agravante no cargo público que ocupa estão fixados muito acima da média nacional, sendo necessários nesses casos que a prova para deferimento da liminar seja pré-constituída. Deveria o agravante ter provado que está sendo privado do seu mínimo existencial, o que não foi feito. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de outubro de 2022